Tribunal: TJMT
Processo: 1028488-46.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028488-46.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – ERRO NO VALOR DA MULTA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR– NÃO CONSTATAÇÃO – SEIS INFRAÇÕES CONSTATADAS – MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS VÍCIOS SANADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, no Acórdão embargado, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Embora tenha havido erro material em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

3.
O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S/A
contra o acórdão de id. 123792999, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, o Requerente alega a existência de erro material, uma vez que foi considerada como proporcional e razoável a multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) quando, na verdade, a multa que se pretendia anular perfaz o valor de R$ 110.157,42 (cento e dez mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento do erro material apontado, bem como requer seja dado pronunciando quanto aos artigos de lei invocados para fins de pré-questionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S/A
contra o acórdão de id. 123792999, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Inicialmente, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O Embargante alega a existência de erro material, uma vez que foi considerada como proporcional e razoável a multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) quando, na verdade, a multa que se pretendia anular perfaz o valor de R$ 110.157,42 (cento e dez mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

De fato, a multa aplicada em sede administrativa totalizou o valor de R$ 100.900,00 (cem mil e oitocentos reais), por se tratarem de 06 (seis) infrações distintas, motivo pelo qual, após ter sido aplicada a circunstância atenuante da primariedade, acrescentou-se, ao final, a dose de 1/3 (um terço).

Assim, tendo em vista que o Acórdão considerou o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais),
impõe-se o reconhecimento de erro material neste ponto
, com a consequente admissão e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o erro material.

Contudo,
não devem ser aplicados aos aclaratórios efeitos infringentes com o fim de modificar a conclusão do Acórdão
. Isso porque, sobre o tema, sabe-se que a referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Sucede que,
in casu
, a decisão administrativa foi devidamente fundamentada nas irregularidades no SAC da empresa Apelante, constatadas a partir de um ato fiscalizatório, em que ficaram demonstradas diversas infrações a direitos básicos do consumidor disciplinados no Código de Defesa do Consumidor e em leis específicas.

Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não continue praticando as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade com outros consumidores, de modo que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios opostos por
BV FINANCEIRA S/A
para sanar o erro material apontado,
sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022